Tribunal: TJMT
Processo: 1017819-41.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017819-41.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR
A
: EXMA. SRA.
DRA.

TATIANE COLOMBO
(
JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

T
urma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CELMO FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 346.267.861-20 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO SIMPLES CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ALTERADO – SOMENTE NO QUE SE REFERE AOS SAQUES EFETIVADOS – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – POSSÍVEL A COMPENSAÇÃO DOS VALORES – VÁLIDO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

- Em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação de determinado serviço, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que este foi regularmente constituído.

- Consumidor buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

- A conduta do banco requerido violou o dever de informação, a explicitar a diferença dos empréstimos (simples e via saque cartão crédito), por suas diferenças gritantes e mais onerosas ao consumidor, o que entendo de fato maculou a boa-fé objetiva na relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC.

- A realização de compra por meio do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que ele tinha conhecimento dos empréstimos solicitados junto ao banco, a título de consignado, seriam operacionalizados como saque de limite de cartão de crédito.

- Devida a conversão da modalidade da operação, tão somente no que se refere aos saques realizados, para a modalidade empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios à taxa média disponibilizada pelo Banco Central para o período que fora liberada a quantia relativa ao saque.

- No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao requerido se limita a consequências toleráveis da vida das relações, de modo que não resta configurado dano moral.

- Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e Provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE movida por CELMO FORTES DE OLIVEIRA em desfavor do banco ora recorrente, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que firmou contrato de empréstimo consignado puro e simples, no entanto, após consulta jurídica descobriu ter sido induzido a erro, se tornando vítima de oferta fraudulenta com a contratação de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito.

Sustentou que diante de empréstimo abusivo e fraudulento, cujos juros são exorbitantes, prática que tem sido corriqueira no mercado de consumo, e vem sendo combatida pelos PROCONs, bem como pelo Ministério Público, já que os servidores públicos vítimas de direito do consumidor bancário são elevados a categoria de hipervulnerabilidade, consoante o princípio da boa-fé objetiva, informação e vulnerabilidade informacional, insculpidos no CDC, de modo que ajuizou esta ação objetivando em tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e abstenção de anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer em pedidos a declaração de nulidade de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ou subsidiariamente, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado; o recebimento de indenização por danos morais; o recebimento de indenização pelos danos existenciais; a restituição em dobro da cobrança a maior; a inversão do ônus da prova; a concessão das benesses da assistência judiciária, a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação sob o ID nº 205948283, a contradizer as alegações do autor.

Impugnação a contestação (ID nº 205948292).

Prolatada a sentença sob o ID 205946800, o MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, do Código de Processo Civil, para:

“1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.”

Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Insatisfeito, o banco requerido em suas razões recursais (ID nº 205946801), apresentou tese de reforma da sentença, de que a parte apelada contratou cartão de crédito bem como autorizou a liberação de saque, mediante assinatura eletrônica em contrato elaborado de forma direta com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração. Que a redação das cláusulas do contrato é clara e cristalina, atendendo o dever de transparência e clareza das cláusulas contratuais, conforme determinado no art. 46 do CDC.

Alegou que o autor teve acesso e conferiu o termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado e a Cédula de Crédito Bancário, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada. Que o comprovante de crédito dos saques efetuado em conta de sua titularidade e as faturas demonstrando a utilização do cartão.

Que após ter utilizado o crédito que lhe foi concedido e dele ter se beneficiado, alega, agora extrema onerosidade. Alegou má-fé do autor.

Sustentou que todo procedimento do banco foi totalmente legal, ao importe do valor mínimo da fatura ser descontado na folha de pagamento da parte apelada, respeitando-se o limite da sua margem consignável, sendo o saldo remanescente pago através de fatura mensal enviada, e que apesar de receber mensalmente suas faturas não realizou pagamento integral destas, utilizando-se da prerrogativa de apenas saldar parte da dívida “pagamento mínimo”, por isso os descontos eram efetuados mensalmente.

Combateu os termos da sentença recorrida de impossibilidade de conversão de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento. Que o banco apelante presta informações de forma clara e precisa acerca de todos os seus produtos comercializados.

Refutou a condenação aos danos morais que inexistente, sob a alegação de que o apelante agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos. Subsidiariamente argumentou pela redução do valor arbitrado em danos morais se mantida a condenação.

Alegou que a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, nos exatos termos da Súmula 362 do Colendo STJ.

Por fim contradiz os fundamentos da sentença acerca da restituição dos valores descontados mesmo que da forma simples. Que correção monetária e juros de mora em danos materiais deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior. E que a fixação dos juros de mora deve obedecer ao quanto disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, somente podem incidir a partir da data da citação válida do BMG.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau seja Julgado Improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 205946805, reafirmou dos fatos da inicial de que o recorrido foi induzido a erro de tipo, pois o contrato firmado entre as parte possui natureza distinta daquelas que lhe foram ofertadas (Empréstimo consignado), comprovando tal falha no dever de informação as faturas acostas que demonstram jamais ter ocorrido utilização do cartão de crédito pelo recorrido, em condição de vítima.

Acusou quebra do princípio da boa-fé objetiva.

Pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação do recorrente por conduta de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo banco requerido, BANCO BMG S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da “Ação Declaratória Cumulada Com Indenizatória E Pedido De Tutela Provisória De Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” de n. 1017819-41.2023.8.11.0002, movida por CELMO FORTES DE OLIVEIRA, e ao final restou decidido pela Procedência em Parte dos pedidos iniciais, a: 1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; 2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; e 3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado o requerido, interpôs recurso de apelação.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação de determinado serviço, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que este foi regularmente constituído, e in casu, compulsando os autos, nota-se que a instituição financeira não apresentou elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, em especial do contrato de cartão de crédito consignado.

Isto porque entendo acerca dos fatos se tratar de mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Nesta senda, após visita aos autos por seus documentos produzidos pelas partes, vejo como de praxe, a operação inaugural contratada se dá com a “utilização” do cartão de crédito em “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta do autor, ora apelante, o que evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte do banco recorrido, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Assim inobstante o autor tenha reconhecido que buscou a instituição financeira a contratar empréstimo consignado simples, e assumido o contrato em afirmação eletrônica, além de que recebeu os valores dos saques, todavia, desconheceu que operação se deu na forma de empréstimo consignado em cartão de crédito, com encargos notoriamente mais onerosos a sua conta.

Neste contexto, entendo que a conduta do banco requerido violou o dever de informação, a explicitar a diferença dos empréstimos (simples e via saque cartão crédito), por suas diferenças gritantes e mais onerosas ao consumidor, o que entendo de fato maculou a boa-fé objetiva na relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC.

Sobrelevo a conduta do banco se mostrar incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

À evidência das diferenças em encargos dos empréstimos consignados, ei de considerar que a parte apelante, consumidor, servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como notório, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

De fato, a meu viso entendo que o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito.

Analisando casos semelhantes, este eg. Tribunal teve a oportunidade de decidir em tais casos, a qual me filio em espécie:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco apelado juntou “espelho” das faturas relacionadas ao cartão de crédito em discussão, demonstrando a utilização do dispositivo para a realização de compras, o que, a seu ver, comprovaria que a parte tinha ciência de que o numerário disponibilizado na conta dele era proveniente de saque com cartão de crédito.

Contudo, por tais documentos, entendo que a situação que se evidencia, é que o apelado no uso de cartão de crédito, com a realização de compra por meio do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que ele tinha conhecimento dos empréstimos solicitados junto ao banco, a título de consignado, seriam operacionalizados como saque de limite de cartão de crédito.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de empréstimo pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para INSS, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.

Após a conversão, apenas dos valores relacionados aos saques, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser garantida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Da mesma maneira, a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco requerido no caso.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3. A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos. (STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Como se vê, necessário reconhecer que devida a conversão da modalidade da operação, tão somente no que se refere aos saques realizados, para a modalidade empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios à taxa média disponibilizada pelo Banco Central para o período que fora liberada a quantia relativa ao saque, quando da apuração da liquidação de sentença.

No que tange ao pedido do recorrente de compensação, entendo que perfeitamente possível a compensação dos valores, no que tange ao débito, eventualmente existente dos valores relativos aos saques, convertidos em empréstimo consignado, e, o crédito, a que por ventura possa vir a ter direito a apelada, após a apuração dos valores descontados em sua folha de pagamento, considerando os juros remuneratórios fixados, na taxa média, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido precedente: “(...) Posto isso, nos termos do artigo 932, V, "a e b" do CPC, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 460,00, cuja repetição de indébito, na forma simples e/ou compensação se dará em liquidação de sentença”. (...). (Apelação Cível nº 1007120-44.2018.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 31/01/2023, publicado em 31/01/2023).

- DOS DANOS MORAIS.

É cediço por pacífica jurisprudência de nossos tribunais que o dano moral indenizável deve ser caracterizado por elemento psicológico que evidencie o sofrimento suportado pela vítima.

Sergio Cavalieri Filho ensina: Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Nesse cenário não ficou evidenciado nos autos, e a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, o que afasta o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. (AP 1001125-22.2018.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2020).

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao requerido se limita a consequências toleráveis da vida das relações, de modo que não resta configurado dano moral.

Isso posto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar tão somente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantem-se a sentença aos demais termos e fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Aguardo o pedido de vista da Desa.
Marilsen Andrade Addário, 2ª vogal.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CELMO FORTES DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente os pedidos, para:

“[...]
1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. 205946800)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 24/07/2024, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moares Filho
deu parcial provimento

ao recurso
,
“[...]para afastar tão somente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais [...].”.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

In casu,
extrai-se dos autos que o autor
CELMO FORTES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
, em face do
BANCO BMG SA
, aduzindo que é servidor público estadual, sendo que adquiriu empréstimo consignado oferecido pelos prepostos do requerido, o qual, no decorrer da contratação, seria descontado diretamente em sua folha de pagamento.

Alegou, todavia, que após a celebração do referido empréstimo, constatou abatimentos em seu holerite, nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu ou utilizou cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 205948283), o requerido arguiu preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de prévia reclamação na via administrativa; a prescrição ou decadência do direito de ação do autor. Esclareceu que este aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 19/02/2021, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do saque no valor total de R$3.500,00 e a utilização do cartão; a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pela
Dra. Myrian Pavan Schenkel.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a
“Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
com o banco requerido em 19/02/2021, consoante se observa do ID nº 205948284.

Verifica-se também que consta a assinatura digital do autor no citado contrato, os documentos pessoais, o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no ID nº 205948284 - Pág. 3/10.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula
“CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
da citada
“cédula”
que esta especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 3.500,00 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, de se destacar que além de o autor reconhecer que
“[...]
se utilizou do cartão de crédito
[...]”
(Sic. ID nº 205946805 - Pág. 20) consignado, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé tê-lo contratado em 19/02/2021 e, somente depois de passados mais de dois anos (ajuizamento da ação em 17/05/2023 – ID nº 205948221) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado/induzido a erro.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas acostadas no ID. nº. 205948285 - Pág. 40/68, a taxa de juros remuneratórios no período de 10/03/2021 a 10/07/2023,
restou pactuada em 4,80% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
8,55% a 9,53% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,peço vênia ao eminente relator e
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (PRESIDENTE DA CÂMARA EM SUBSTITUIÇÃO):

Em razão da divergência, adiado o julgamento para aplicação do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE movida por CELMO FORTES DE OLIVEIRA em desfavor do banco ora recorrente, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que firmou contrato de empréstimo consignado puro e simples, no entanto, após consulta jurídica descobriu ter sido induzido a erro, se tornando vítima de oferta fraudulenta com a contratação de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito.

Sustentou que diante de empréstimo abusivo e fraudulento, cujos juros são exorbitantes, prática que tem sido corriqueira no mercado de consumo, e vem sendo combatida pelos PROCONs, bem como pelo Ministério Público, já que os servidores públicos vítimas de direito do consumidor bancário são elevados a categoria de hipervulnerabilidade, consoante o princípio da boa-fé objetiva, informação e vulnerabilidade informacional, insculpidos no CDC, de modo que ajuizou esta ação objetivando em tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e abstenção de anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer em pedidos a declaração de nulidade de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ou subsidiariamente, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado; o recebimento de indenização por danos morais; o recebimento de indenização pelos danos existenciais; a restituição em dobro da cobrança a maior; a inversão do ônus da prova; a concessão das benesses da assistência judiciária, a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação sob o ID nº 205948283, a contradizer as alegações do autor.

O Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu provimento parcial ao recurso somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais

A 1ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addário, deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
,
consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial.

Foi acompanhada pelo 2º Vogal, Des. Sebastião de
Arruda Almeida.

Voto com
o
relator
porque
verifiquei nos autos que o autor pretendia firmar um contrato de empréstimo consignado puro e simples, no entanto, após consulta jurídica descobriu ter sido induzido a erro, se tornando vítima de oferta fraudulenta com a contratação de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito.

Da análise dos autos é possível extrair que o autor não recebeu nenhum plástico, nem utilizou o referido cartão para compras em estabelecimentos, o valor das faturas refere-se somente a pagamento de parcela do suposto empréstimo, único saque que foi disponibilizado mediante TED em sua conta corrente.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto.

Levando em consideração os inúmeros precedentes que já votei, coaduno com o relator que o dano moral deve ser afastado na hipótese.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024